Tribunal: TJMT
Processo: 1030494-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030494-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Presidente Detran MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA - CPF: 410.564.422-04 (APELADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS
– EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ
- ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA
– SEGURANÇA DENEGADA –
RECURSO PROVIDO
–
REEXAME PREJUDICADO
.

1.

“Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

2. Recurso provido e reexame necessário de sentença prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,

M.M. Roberto Teixeira Seror
,
que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1030494-89.2018.811.0041, impetrado por
CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA
contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança em partes para determinar a autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo
VW/GOL 1.0 GIV, ano/baf. Ano/mod. 2008/2009, combustível: ALCOOL/GASOLINA, cor: PRETA, placa: NJF 9297, chassi: 9BWAA05W39P051212,

ao prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, determinar a liberação do veículo mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 06 (seis) meses, e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive a pontuação da CNH dela decorrente, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em síntese, requer a parte Apelante, que seu recurso seja conhecido e provido, com fito de que seja reformada a r. sentença, sustentando, preliminarmente, que a via eleita é considerada inviável ante a impossibilidade de produção de provas, dado que não cabe discussão da nulidade das multas de trânsito em sede de mandado segurança.

No mérito, afirma que não há qualquer cobrança ilegal pelo Detran/MT, uma vez que notificado o infrator, a exigência do pagamento de multas para o licenciamento de veículo não constitui abuso ou ilegalidade.

Indica que quanto as notificações das infrações, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o prazo a ser obedecido refere-se à expedição da primeira notificação da autuação, e não à expedição da penalização, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta dias entre a infração e a notificação.

Informa que, da análise do extrato do veículo, o impetrante é um infrator contumaz, posto que acumula 26 multas no prontuário de seu veículo, em sua maioria de natureza grave/gravíssima.

Expõe que o fato de não ter sido efetuada a entrega pessoal é irrelevante, pois basta a expedição postal para o endereço registrado no competente órgão de trânsito, não exigindo a legislação de trânsito a vinculação à entrega pessoal ou efetivação do ato de notificação do infrator.

Afiança que o STJ, em decisão recente, reafirmou a tese de que é dispensado o uso de Aviso de Recebimento nas

notificações por infrações de trânsito, não sendo necessária a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação para restar comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

Sustenta que a exigibilidade do pagamento das multas para obter o licenciamento não possui finalidade meramente arrecadatória, mas tem condão pedagógico, a fim de desestimular a prática de infrações de trânsito.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 51789080]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pelo não acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pela retificação da r. sentença para que o licenciamento do veículo do interessado/apelado, devedor contumaz, seja condicionado ao pagamento das multas de trânsito, bem como, para afastar a declaração de insubsistências das multas. [id. 52050981]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação e remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos,
CONCEDO A SEGURANÇA

EM PARTE
para determinar a autoridade coatora que se abstenha de condicionar o
licenciamento
do veículo
VW/GOL 1.0 GIV, ano/baf. ano/mod.: 2008/2009, combustível: ALCOOL/GASOLINA, cor: PRETA, placa: NJF9297, chassi: 9BWAA05W39P051212,

ao prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, determinar
a liberação do veículo mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) meses,
e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive a pontuação CNH dela decorrente, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”

In casu
, a parte impetrante aduz ser proprietária do
veículo
VW/GOL 1.0 GIV, ano/baf. Ano/mod. 2008/2009, combustível: ALCOOL/GASOLINA, cor: PRETA, placa: NJF 9297, chassi: 9BWAA05W39P051212
e que teria sido impedida pela Autoridade Coatora de proceder ao licenciamento do aludido veículo pelo motivo de existir débitos pendentes, referentes a multas de trânsito.

Diante de tais considerações, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.”
(Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.”
(Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

É certo que a cobrança é legítima, conforme se denota do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Contudo, referida cobrança se mostra ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui súmula, a qual discorre que:

“
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”
(Súmula no 127).

No presente caso não se discute a validade ou não das multas, mas a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Não obstante, em análise minuciosa dos autos, não se constata a existência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

Dessa forma,
diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída
, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE

PASSIVA – ACOLHIDA EM PARTE -

DECADENCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – REJEITADA – INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIDA EM PARTE - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

5 – O prazo decadencial de 120 dias é contado do ato de cobrança do preço pelo Serviço de Renovação de Licenciamento Anual de Veículos Automotores, quando se concretiza a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes, e não pela data da edição da norma.

6 – Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou de outros estados membros da federação.

7 – Sentença Retificada.

(N.U 1011199-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

REEXAME NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3– No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de transito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

(N.U 1007292-54.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Por derradeiro, registro que o magistrado
a quo
não submeteu a sentença ao duplo grau de jurisdição por ter concedido a segurança, em observância ao disposto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009. Entretanto, frente ao provimento do recurso de apelação para denegar a segurança, resta prejudicada a remessa necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para denegar a segurança. Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021